Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 25.660,79 (vinte e cinco mil seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos). Referido numerário será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do acidente (13/6/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (11/11/2021).
2. O réu recorrente afirma que apresentou contestação e sua peça não foi considerada. No mérito defende enriquecimento ilícito pois trata-se de um “simples” sinistro automobilístico, que não teve maiores consequências. Aponta que “o pedido de indenização moral no valor requerido constitui tentativa de “enriquecimento ilícito”, o valor está inadequado.” Pede a anulação da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 34086165) e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 34086169). Contrarrazões apresentadas (ID 34086173).
4. No caso dos autos, resta claro que a peça do recorrente não foi considerada pelo juízo a quo devido à intempestividade. O réu recorrente foi intimado pessoalmente, em audiência - em 10/12/2021 – tendo como prazo para defesa até 24/01/2022, no entanto, apresentou contestação apenas em 31/01/2022, quando os autos já estavam conclusos para julgamento.
5. No mais, no mérito, afirma que o caso em tela se trata de “um “simples” sinistro automobilístico, que não teve maiores consequências”, sem tecer maiores considerações. Chega a apontar que “o pedido de indenização moral no valor requerido constitui tentativa de “enriquecimento ilícito”, o valor está inadequado.”, no entanto, não expõe motivos que fundamenta seu pedido e nem houve condenação em dano moral na sentença.
6. Com efeito, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
7. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.